Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS SATISFEITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Para o deferimento da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69 basta a comprovação do inadimplemento e da constituição do devedor em mora.
3. Por não ser objeto da decisão agravada, a alegação de abusividade dos encargos contratuais foge da esfera de conhecimento do presente recurso.
4. No caso, afasta-se a plausibilidade do direito do recorrente, porquanto devidamente comprovada a constituição do agravante em mora, razão pela qual, nos termos da legislação específica, correto o deferimento da liminar de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e desprovido.